Tribunal: TJES
Processo: 0000198-41.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-41.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILETTE PEREIRA MONTE e outros (13)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000198-41.2019.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARILETTE PEREIRA MONTE e Outros

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Os autores alegam terem prestado serviços à ré sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações dos contratos. Com isso, defendem que as renovações sucessivas são ilegais, razão pela qual pugnam a declaração de nulidade destes, com o depósito do FGTS em conta remunerada de todos os períodos laborados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
“[i] em relação a SILMARA FERNANDES SERVINO e WANDERLEIA LASCOLA DO NASCIMENTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [ii] no que se refere a MARCELO PEREIRA DO ESPIRITO SANTO, MARIA DA PENHA VIEIRA, NAZARETH SANTIAGO VITORIA, RUTIMAR BATISTA DE ANDRADE RAYMUNDO, RITA DE CASSIA PIMENTEL DOS SANTOS, RITA DE CASSIA PERONI ROCHA, SILVIA DOS SANTOS ANDRADE, VILMAR NUNES ARAUJO e WILSON CARDOSO DA SILVA, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [iii] no que se reporta às demais partes, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), MARILETTE PEREIRA MONTE TOSTA (de 18.12.2013 a até 2016), MILTON RIBEIRO MACAUBA (de 18.12.2013 a até 2017) e MARINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA (de 18.12.2013 a até 2016), que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR) e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida. ”.

3. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trintenária e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A divergência apresentada no recurso está relacionada à incidência da prescrição quinquenal ou trintenária no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária; bem como a regularidade das contratações temporárias firmadas entre os autores com a administração pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ab initio
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob repercussão geral, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de FGTS é quinquenal. No entanto, modulou os efeitos para que
“nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212”
. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”
(STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)”.

6. No caso dos autos, considerando a modulação estabelecida e que, na data do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já estava em curso, verifica-se que a pretensão autoral não se encontra prescrita. Isso porque, pela prescrição
trintenária
, os termos iniciais dos prazos iniciaram-se a partir de 22/03/1995, com o ajuizamento da ação em ação 10/01/2019, tem-se, logo, ajuízada antes do prazo fatal de 22/03/2025 (30 anos contados do termo inicial do contrato). De outro vies, pelo prazo prescricional
quinquenal
, a ação foi ajuizada antes da data do julgamento da repercussão geral, em 13/11/2019. Desta forma, não há verbas prescritas nos autos. Superada a prejudicial, passa-se ao mérito.

7. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), haja vista que a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Todavia, havendo prestação laboral em favor da administração pública, a declaração de nulidade não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quanto aos serviços prestados, conforme previsão do art. 19-A da Lei no 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.164- 41/2001.

10. No caso em tela, os autores alegam que a administração burlou a regra do concurso público ao promover contratações temporárias com renovações sucessivas, o que lhes confere o direito ao recebimento de FGTS por todo o período trabalhado. Com base nessas premissas e analisando atentamente a documentação e o caráter incontroverso das alegações de que as partes mantiveram um vínculo de contratação temporária com a administração, entendo ser o caso de
julgar improcedente
a ação em relação a MARCELO PEREIRA DO ESPIRITO SANTO, RUTIMAR BATISTA DE ANDRADE RAYMUNDO, uma vez que ambos exerceram funções distintas em lapsos contratuais inferiores a três anos, não se constatando prorrogações sucessivas e abusivas ao mesmo cargo que pudessem ensejar a nulidade das contratações celebradas.

11. Bem como, entendo por julgar
parcialmente procedente
em relação a: (i) MILTON RIBEIRO MACAÚBA, quando atuou como Artífice de Obras e Serviços Públicos entre 2010 a 2017 (01/05/2010 e 30/06/2017), totalizando mais de sete anos de contrato com a administração; (ii) MARIA DA PENHA VIEIRA, quando atuou como Agente de Saúde Ambiental em diversos períodos sucessivos, de 2005 a 2009 (03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009), somando aproximadamente cinco anos de vínculos com a administração; (iii) NAZARETH SANTIAGO VITÓRIA, quanto atuou como Agente Comunitário de Saúde de 2007 a 2015 (09/11/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/06/2010; 01/05/2010 a 11/10/2015), alcançando mais de oito anos de labor com a administração pública, por prorrogações sucessivas; (iv) RITA DE CASSIA PIMENTEL DOS SANTOS, quando laborou na função de Auxiliar de serviços odontológicos entre 2005 a 2009 (03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 05/08/2009) e, posteriormente, como Auxiliar de consultório dentário entre 2010 a 2017 (22/12/2010 a 30/06/2015; 09/05/2016), (v) RITA DE CÁSSIA PERONI ROCHA, quando laborou na função de Auxiliar de Serviços Gerais entre 2010 e 2014 (04/01/2010 a 30/04/2010 e 03/05/2010 a 15/07/2014), em vínculos que superam quatro anos de labor; (vi) SILMARA FERNANDES SERVINO, quando trabalhou na função de Agente de Saúde Ambiental entre 2005 e 2009 22/08/2005 a 18/02/2006; 19/02/2006 a 31/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 24/04/2009), em lapsos que, somados, ultrapassam quatro anos de vínculo temporário com a administração; (vii) SÍLVIA DOS SANTOS ANDRADE, quanto laborou como Agente de Saúde Ambiental em sucessivos contratos de 2005 a 2013 (23/08/2005 a 19/02/2006; 20/02/2006 a 31/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 13/05/2013), totalizando mais de seis anos no cargo temporário; (viii) VILMAR NUNES ARAÚJO, quanto laborou como Auxiliar de Serviços de Limpeza em sucessivos vínculos entre 1997 e 2009 (03/02/1997 a 30/12/1997; 02/04/2002 a 31/12/2002; 02/01/2004 a 31/12/2004 03/01/2005 a 03/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007 02/01/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009), que, em conjunto, perfazem sete anos de labor para o município em regime de designação temporária; (ix) WILSON CARDOSO DA SILVA, quando contratado como Auxiliar de Serviços de Limpeza entre 2004 e 2009 ( 04/03/2004 a 31/12/; 03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009) e, posteriormente, como Auxiliar de Serviços Gerais de 2010 a 2020 (04/01/2010 a 30/06/2020) totalizando mais de uma década de contratação sucessiva para a administração; e, finalmente, (x) WANDERLEIA LASCOLA DO NASCIMENTO, quando ocupava o cargo de Assistente Técnico entre 2009 e 2013 (12/05/2009 a 31/10/2011; 01/11/2011 a 28/06/2012; 29/06/2012 a 15/02/2013), em vínculos sucessivos que perfazem aproximadamente três anos de labor, por terem laborados em regime de designação temporária com prorrogações sucessivas e prolongadas, impondo-se a condenação do ente público ao depósito do FGTS de todos os períodos supramencionados de efetivo trabalho.

12. E, por fim, entendo por bem
julgar procedente
o pedido em relação a (xi) MARILETTE PEREIRA MONTE TOSTA, que exerceu a função de Agente de Saúde Ambiental de 2007 a 2016 (13/02/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 05/08/2011; 14/06/2012 a 10/11/2016), em sucessivas contratações que totalizam cerca de oito anos e oito meses de labor; e (xii) MARINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA, que laborou no cargo de Agente Comunitário de Saúde em diversos períodos sucessivos entre 2005 e 2016 (01/07/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 27/07/2010; 28/07/2010 a 10/11/2016), somando aproximadamente nove anos e meio de vínculos. Sendo que em ambos os casos houve sucessão exagerada dos contratos temporários, extrapolando em muito o limite da excepcionalidade constitucional, razão pela qual é devida a condenação ao recolhimento integral do FGTS incidente sobre a remuneração percebida em todos os períodos laborados.

IV - DISPOSITIVO

13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reforma a sentença e:

(i) JULGAR IMPROCEDENTE
a ação em relação a MARCELO PEREIRA DO ESPÍRITO SANDO E RUTIMÁR BATISTA DE ANDRADE RAYMUNDO;

(ii) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
em relação a MILTON RIBEIRO MACAÚBA (01/05/2010 e 30/06/2017); MARIA DA PENHA VIEIRA (03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009); NAZARETH SANTIAGO VITÓRIA (09/11/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/06/2010; 01/05/2010 a 11/10/2015); RITA DE CASSIA PIMENTEL DOS SANTOS (03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 05/08/2009) e (22/12/2010 a 30/06/2015; 09/05/2016); RITA DE CÁSSIA PERONI ROCHA (04/01/2010 a 30/04/2010 e 03/05/2010 a 15/07/2014); SILMARA FERNANDES SERVINO (22/08/2005 a 18/02/2006; 19/02/2006 a 31/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 24/04/2009); SÍLVIA DOS SANTOS ANDRADE (23/08/2005 a 19/02/2006; 20/02/2006 a 31/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 13/05/2013); VILMAR NUNES ARAÚJO (03/02/1997 a 30/12/1997; 02/04/2002 a 31/12/2002; 02/01/2004 a 31/12/2004 03/01/2005 a 03/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007 02/01/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009); WILSON CARDOSO DA SILVA (04/03/2004 a 31/12/; 03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009) e (04/01/2010 a 30/06/2020); WANDERLEIA LASCOLA DO NASCIMENTO (12/05/2009 a 31/10/2011; 01/11/2011 a 28/06/2012; 29/06/2012 a 15/02/2013), e

(iii) PROCEDENTE
em relação a MARILETTE PEREIRA MONTE TOSTA (13/02/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 05/08/2011; 14/06/2012 a 10/11/2016) e MARINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA (01/07/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; 05/01/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/04/2010; 01/05/2010 a 27/07/2010; 28/07/2010 a 10/11/2016), para declarar nulidade dos contratos celebrados nos mencionados períodos, condenando o MUNICIPIO DE CARIACICA a proceder o recolhimento do FGTS em conta vinculada dos servidores relativamente a todo o período efetivamente laborado na alíquota de 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelos trabalhadores. Em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária), aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ (
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)